Tribunal: STF
Processo: HC 264097
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.10.2025, por Wander Luiz Costa Porto, advogado, em benefício de Paulo Henrique Cunha de Lima, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.042.667/SP, por vícios formais (impetração contra decisão monocrática).



    O caso 



    2. O paciente, que cumpre pena de cinco anos e dez meses por tráfico de drogas (doc. 11), teve negado seu pedido de detração de pena (relativamente ao período de liberdade provisória em que ao executado foi imposta obrigação de recolhimento noturno), depois de manifestação desfavorável do Ministério Público (doc. 13). 



    3. Em 6.10.2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu monocraticamente do Habeas Corpus n. 2320284-48.2025.8.26.0000, impetrado pela defesa (doc. 16), ensejando a impetração do Habeas Corpus n. 1.042.667/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.10.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu da impetração, nos termos seguintes:



    “Este habeas corpus foi impetrado contra decisão terminativa, monocrática, proferida no Tribunal local, para a qual há previsão legal de interposição de recurso interno a ser submetido ao Colegiado competente, na mesma instância. 



    Ora, ausente a interposição de agravo regimental a fim de submeter a decisão unipessoal e a questão ao órgão colegiado a quo, exaurindo a instância antecedente, não cabe a análise da controvérsia por esta Corte Superior.



    A esse respeito, entre outros, os seguintes precedentes: RCD no HC n. 447.287/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/5/2018; AgRg no HC n. 625.731 /SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020; e AgRg no HC n. 659.332/RJ, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 17/5/2021. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus" (doc. 18).



    4. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste no reconhecimento da detração penal, afirmando que “o autor cumpriu integralmente o recolhimento noturno das 20h às 06h, limitação de finais de semana e feriados. Ou seja, desde que foi posto em liberdade, ele cumpriu com as medidas de recolhimento domiciliar e dias de folga (art. 319, V, do CPP), portanto, este período deve ser considerado como pena cumprida para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do CP” (fl. 9, 
doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “1. Seja o presente seja analisado, bem como provido de ofício para reconhecer o direito à detração com base na melhor interpretação do art. 42 do CP c.c artigo 319, inciso V, do CPP c.c art. 66, III, ‘c’, da LEP, sendo concedida a detração penal, bem como ser realizado novo cálculo de pena, considerando-se a detração como pena efetivamente cumprida para fins de benefícios. 2. Subsidiariamente, que se determine que os Tribunais a quo analisem o mérito do habeas corpus”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    6. No presente recurso, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.042.667/SP, por óbices formais (interposição contra decisão monocrática).



    7. Como consignado no ato impugnado, também pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC 
n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    8. Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos. 



    10. Busca-se nesta impetração, reconhecimento de pretensa ilegalidade do magistrado da execução penal, ao indeferir o pedido de detração penal do período em que cumpriu medida de recolhimento domiciliar noturno. 



    11. Como evidenciado nos atos impugnados, além de a suposta ilegalidade suscitada pela defesa não ter sido analisada pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices formais apontados, não se evidencia, neste caso, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar concessão da ordem de ofício.



    Registre-se que, ao indeferir o pedido, o magistrado da execução penal invocou decisões do Supremo Tribunal Federal, apontando as circunstâncias do caso que motivaram a negativa do benefício, não se verificando, na espécie, constrangimento ilegal. Extrai-se da decisão:



    “(...) esse juízo se filia ao entendimento de que não há que se falar em detração penal do tempo em que o(a) reeducando(a) esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno, pelos mesmos fundamentos já decididos pelo Supremo Tribunal Federal no ARE: 1387036 SC 5004853-71.2021.8.24.0006, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/06/2022’. (...)



    Na hipótese dos autos, depreende-se que ao sentenciado foram impostas medidas cautelares alternativas à prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno, ocorre que a pena final fixada ao sentenciado foi privativa de liberdade em regime semiaberto. Assim, no caso em tela não ocorre equivalência entre a medida cautelar e a pena final. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, ao considerar o recolhimento domiciliar noturno como passível de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade com a pena privativa de liberdade, configura uma hipótese clara de distinguishing (...)” (doc. 13).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



     



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora